Tribunal: TJMT
Processo: 1004890-72.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004890-72.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WIMES JHONES SOUZA ROCHA - CPF: 022.361.691-59 (APELANTE), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), LUAN HENRIQUE DOS SANTOS - CPF: 017.667.761-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIO CLEITON ROSA - CPF: 695.131.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JAISON YANCO VALIN CUNHA - CPF: 054.624.321-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RAULYSON CABALHEIRO LEITE - CPF: 044.765.201-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEUS GARCIA VIEIRA - CPF: 072.793.571-21 (TERCEIRO INTERESSADO), HEVERTON DE SOUSA BATISTA - CPF: 052.925.191-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SIQUEIRA AMORIM - CPF: 020.807.281-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 058.901.211-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR

DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – ESTADO DE FLAGRÂNCIA – CRIME PERMANENTE – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE DEMONSTRA TRAFICÂNCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – SANÇÃO ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente.

Descabe cogitar em absolvição ou mesmo desclassificação para o delito do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, quando comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente quando as circunstâncias da apreensão demonstram a finalidade mercantil do entorpecente apreendido.

Deve ser mantida a sanção basilar quando aplicada de forma proporcional e adequada ao caso concreto, considerando duas condenações transitadas em julgado para fins de maus antecedentes.

Não há falar em revogação da custódia cautelar quando se trata de réu multirreincidente, que permaneceu segregado durante toda a persecução penal e aplicado regime prisional fechado para cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por

Wimes Jhones Souza Rocha
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1
a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT, nos autos da ação penal n. 1004890-72.2020.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma dos artigos 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 660 dias-multa.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, a ilegalidade da busca e apreensão realizada, ante a violação do domicílio do réu, requerendo assim a nulidade do feito. No mérito, pleiteia a absolvição ou a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, e, subsidiariamente, a redução da pena-base e a revogação da prisão preventiva (Id. 105472943).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a preliminar arguida e, no mérito, requer o desprovimento do recurso defensivo (Id. 105472949).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça afastou a preliminar e opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. 110456994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra a sentença que condenou o réu
Wimes Jhones Souza Rocha
como incurso nas sanções

do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Ressai da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no 20 de novembro de 2020, aproximadamente às 18h30min, nos endereços localizados na Rua Raimundo Pereira Brito, s/n, Bairro Vila Maria, e na Rua C, esq. com a Rua Frei Felipe, Bairro Vila Maria, ambos em Barra do Garças/MT, o denunciado vendeu e tinha em depósito 17 (dezessete) porções de maconha, em forma de “trouxas”, e 01 (uma) porção de maconha, em forma de tablete, perfazendo massa líquida de 86,035 (oitenta e seis gramas e trinta e cinco miligramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, na data dos fatos, a polícia recebeu notícia de que na residência da pessoa de Matheus, localizada na Rua Raimundo Pereira Brito, s/n, Bairro Vila Maria, nesta urbe, estaria ocorrendo mercancia de drogas. Durante o monitoramento da residência, os policiais avistaram Renato Ribeiro da Silva entrando na residência. Ao sair da residência, Renato foi abordado e, na oportunidade, foi encontrada consigo 01 (uma) porção de maconha, a qual afirmou ter adquirido na residência de Matheus, da pessoa do denunciado.

Diante desta informação, foi acionada a força tática que realizou a busca na residência de Matheus. Dentro da residência estavam o denunciado e a pessoa de Matheus. Durante a busca, foi encontrada 01 (uma) porção de maconha – que, de acordo com Matheus, era sua e havia sido comprada do denunciado – em cima do armário da cozinha, 04 (quatro) rolos de plástico filme, e a importância de R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais), quantia esta que, segundo Matheus, é oriunda de seu serviço em uma cerâmica.

Já em entrevista ao denunciado, ele afirmou que tinha em depósito – em sua residência, no endereço localizado na Rua C, esq. com a Rua Frei Felipe, Bairro Vila Maria, nesta cidade – mais entorpecentes. Ato contínuo, os policias se deslocaram até o referido endereço do denunciado e lograram encontrar 15 (quinze) porções pequenas de maconha, 01 (um) tablete de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Na oportunidade, os policiais realizaram a prisão em flagrante do denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas e o conduziram até a Delegacia.

Insta ressaltar que o denunciado é reincidente, tendo contra si o executivo de pena n° 0010009-12.2020.8.11.0004-SEEU/ 1a Vara Criminal, que consiste em três condenações definitivas, sendo uma delas pelo crime de roubo circunstanciado e outras duas pelo delito de furto (...)”
– Id. 105472825.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 7 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e o pagamento de 660 dias-multa, no valor unitário mínimo (Id. 105472921).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual sustenta, preliminarmente, a
ilegalidade da busca e apreensão
realizada, uma vez que houve a violação do domicílio do acusado, devendo ser reconhecida a nulidade do feito.

Argumenta que era a residência de Matheus que estava sendo fiscalizada pela Polícia e era alvo de denúncia, de modo que foi ilegal a busca e apreensão na residência do apelante, asseverando que este não assumiu ter droga em sua casa e nem autorizou a entrada dos policiais no local.

Todavia, com a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Sobre o tema, importante esclarecer que, embora a inviolabilidade do domicílio seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois a própria Constituição Federal ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, artigo 5o, inciso XI).

No presente caso, depreende-se dos autos que, no dia dos fatos em apreço, a guarnição da Polícia estava em diligência investigativa e, durante a campana na residência de Matheus, os policiais depararam com o usuário de drogas Renato Ribeiro da Silva entrando no local; quando ele saiu da casa, foi abordado e encontrado em sua posse uma porção de entorpecente; nessa ocasião, o usuário afirmou ter adquirido a droga do apelante, que estava na residência de Matheus.

Dessume-se que ao efetuar a abordagem do recorrente ele assumiu que tinha substância entorpecente em sua residência, o que deu ensejo à busca no local, logo em seguida, pelos policiais.

Desse modo, nota-se claramente que a busca e apreensão na residência do ora apelante ocorreu no desdobramento do contexto fático narrado de traficância, pois inicialmente a guarnição da Polícia observava a residência de Matheus e, após constatar por usuário de droga que teria comprado a droga das mãos do recorrente e este ter assumido possuir mais entorpecentes em sua residência, então os policiais deslocaram até o local e com as buscas foram encontradas drogas e balança de precisão.

Há levar em consideração, nessa hipótese, o
estado de flagrância
, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a realização de busca domiciliar a qualquer momento, inclusive sem expedição de mandado judicial (STJ -
HC
188195 DF 2010/0193763-8).

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso XI:
“A
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Nesse sentido, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso dos autos, o recorrente registra antecedentes criminais, sendo que já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica sua segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 3.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5o, XI, da CF
" (HC 352.811/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28.06.2016; RHC 76.109/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.11.2016; RHC 76.318/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.11.2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(STJ, RHC 76024/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a turma, julgado em 13.12.2016) – destaquei.

Convém trazer precedentes deste Tribunal nesse mesmo sentido:

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local. (...)”
(TJMT, N.U 0041195-89.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28.7.2021, publicado no DJe 3.8.2021).

“(...) É incabível considerar ilícitas as provas obtidas através de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há elementos concretos que indiquem a prática do delito de tráfico de drogas na residência, notadamente porque o crime é permanente, permitindo o flagrante enquanto perdurar a permanência. (...)”
(TJMT, N.U 0009430-43.2018.8.11.0040, Câmaras Isoladas Criminais, Segunda Câmara Criminal,
minha relatoria
, julgado em 19.2.2020, publicado no DJe 28.2.2020).

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito da Corte Superior de que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio do agente, entretanto, no caso em tela, conforme supracitado, existiam elementos concretos que indicavam a fundada suspeita da prática do crime de tráfico, consistentes no apontamento de um usuário de drogas de que pegou o entorpecente com o apelante e a própria narrativa do acusado de que tinha mais drogas em sua residência, fatores que

deram ensejo às buscas na casa do recorrente pelos policiais ante a situação de flagrante delito.

Verifica-se por meio da dinâmica dos fatos em apreço que não houve qualquer irregularidade na atuação policial, de modo que não há ilegalidade passível de nulidade, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar arguida e passo ao exame meritório.

Conforme relatado, a defesa postula a
absolvição
ou a
desclassificação do delito
imputado para aquele previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, com esteio na negativa de autoria e nas provas ilícitas colhidas, decorrentes da violação do domicílio do acusado.

Sem razão, contudo.

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais de constatação da droga, e pelas provas orais colhidas.

Impende consignar nesse ponto que, ao contrário do alegado pela defesa, não há falar em ilegalidade das provas obtidas com a busca e apreensão realizada na residência do apelante, conforme demonstrado acima, e, portanto, tais elementos são aptos a embasar a condenação.

Quanto à autoria delitiva, esta ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Conquanto a defesa se apoie na negativa por parte do réu de que comercializava entorpecente e no fato de que as testemunhas Renato Ribeiro da Silva e Matheus Garcia Vieira tenham negado em Juízo que compraram entorpecente com o recorrente, verifica-se no feito provas idôneas e suficientes que demonstram a prática delitiva em comento.

Pelo que se dessume dos autos, no dia dos fatos, o usuário de drogas Renato e Matheus afirmaram aos policiais que compraram droga com o apelante naquela ocasião. Também se constata que no momento da abordagem policial o acusado assumiu que tinha mais entorpecentes em sua residência, o que deu ensejo à apreensão de 15 porções pequenas de maconha, um tablete de maconha e uma balança de precisão.

Oportuno trazer os depoimentos prestados pelas aludidas testemunhas em sede inquisitiva,
in verbis
:

“É usuário de drogas há nove anos, tipo maconha; QUE, inquirido se no dia de hoje (20/11/2020) foi abordado por policiais militares quando estava na rua Raimundo Pereira Brito, na Vila Maria, nesta cidade, por volta 18:00 h, ocasião que teria sido localizado UMA (01) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, respondeu que sim; QUE, inquirido se
o entorpecente que fora apreendido com o depoente fora adquirido na casa de MATTEUS
, alcunha MACACO, respondeu que sim, tendo dito que
pagou R$ 10,00 pela droga, esclarece que comprou a droga das mãos de WIMES
, mas MATTEUS estava no interior da casa; QUE, tem costume de comprar drogas na referida casa, podendo afirma que o local é um ponto de venda de drogas”
– depoimento da testemunha Renato (Id. 105472795).

“QUE afirma ser usuário de entorpecentes há algum tempo, e que na data de hoje estava em sua residência quando chegou a pessoa de RENATO RIBEIRO DA SILVA e WIMES JHONES SOUZA ROCHA; QUE
WIMES forneceu a droga utilizada pelo declarante, o qual seja maconha, aproximadamente R$: 10,00 (dez reais)
; QUE depois os policiais militares foram até a casa de WIMES e encontraram drogas no local, que não sabe afirmar se o mesmo é traficante ou não; QUE em sua residência foi encontrada apenas uma porção de maconha, e o dinheiro localizado era de propriedade o qual estava juntando; QUE não vende drogas e trabalha em uma cerâmica, que recebe de quinze em quinze dias; QUE não sabe muita coisa da vida de WIMES, que apenas
ele chegou lá e o declarante pagou R$: 10,00 (dez reais) por uma porção de maconha para utilizar com o próprio WIMES e com RENATO
; QUE nada sabe informar sobre a droga localizada com RENATO”
– depoimento da testemunha Matheus (Id. 105472796).

Em Juízo, as aludidas testemunhas alteraram suas declarações, aduzindo que não compraram o entorpecente com o réu. Renato alegou que já estava na posse da droga e que foi até a residência de Matheus para fazer uso dela, e disse ainda que não conhece e nunca viu o apelante. E Matheus negou tudo, ora dizendo que só disse que comprou droga com o recorrente porque foi ameaçado, ora que não disse nada disso na Delegacia.

Embora tenham prestado depoimento em sede judicial de forma diferente, negando a traficância por parte do apelante, verifica-se dos autos ainda os depoimentos uníssonos prestados por todos os policiais que participaram das diligências que culminaram na apreensão da droga e prisão em flagrante do réu, os quais são aptos a corroborar as demais provas colhidas em sede inquisitiva.

Convém transcrever os depoimentos dos policiais Raulyson Cabalheiro Leite e Luan Henrique dos Santos prestados perante a autoridade judicial:

“
PM Raulyson: [00’35”]
a gente estava na equipe da força tática e recebemos uma ligação do pessoal da equipe da Agência Regional de Inteligência, eles nos informaram que estariam fazendo o monitoramento de uma residência onde seria um possível ponto de tráfico de entorpecentes e que eles tinham acabado de visualizar um suspeito comprando drogas no local e nos acionaram para que a gente procedesse à abordagem. A gente se deslocou até lá próximo da residência, visualizamos o suspeito e junto com o pessoal da inteligência a gente fez a abordagem do suspeito, salvo engano o nome dele era Renato, ele estava com uma porção de maconha. A gente perguntou para ele se ele tinha comprado na residência que ele havia saído e ele respondeu que havia comprado naquele local.

Promotor:
Ele falou de quem ele tinha comprado?

PM Raulyson:
Ele falou que tinha um tal de “macaco” lá e o suspeito Whimes, ele falou que comprou deles, mas não me recordo se ele especificou algum dos dois. A gente se deslocou até a residência e na residência a gente localizou esse vulgo “macaco” e o suspeito Whimes. Na residência a gente encontrou entorpecentes e plástico filme. O Whimes, ele confidenciou pra gente durante a abordagem que na residência dele que não era lá naquela casa, aquela casa era do outro suspeito, que na casa dele haveria mais entorpecente. A guarnição do grupo CAR junto com a inteligência deslocou lá nessa casa onde eles localizaram mais drogas lá .

Promotor:
Na casa do Matheus estava o Matheus e o Whimes?

PM Raulyson:
Sim senhor.

Promotor:
Lá foi encontrado droga, na casa do Matheus?

PM Raulyson:
Foi encontrado sim senhor.

Promotor:
Na casa do Whimes também foi encontrado droga?

PM Raulyson:
Sim senhor. A maior parte da droga estava na casa do Whimes.

Promotor:
Essa droga que estava na casa do Matheus ele afirmou se tinha comprado de alguém?

PM Raulyson:
Não me recordo.

Promotor:
Teve monitoramento na casa do Matheus?

PM Raulyson:
Sim senhor.

Promotor:
Esse Renato, saiu da casa do Matheus ou da casa do Whimes?

PM Raulyson:
O Renato saiu da casa do Matheus, vulgo “macaco”.

Promotor:
Você falou que ele tinha comprado a droga mas não lembra de quem ele falou especificamente se foi do Matheus ou do Whimes?

PM Raulyson:
Ele falou que comprou na residência, falou assim ‘eu comprei na residência, os dois estão vendendo lá e eu comprei deles’ .

Promotor: [3’53”]
o tipo de droga que foi encontrada do Matheus e o tipo de droga que foi encontrada na casa do Whimes era similar?

PM Raulyson:
Sim senhor, inclusive estavam envolvidas no mesmo plástico filme que a gente encontrou na casa do Matheus. Na casa do Matheus foram encontrados quatro rolos de papel filme e era o mesmo que estava envolvido na droga que estava na casa do Whimes.

Promotor:
Em alguma dessas casas você sabe se foi encontrada balança?

PM Raulyson:
Na casa do Whimes havia uma balança de precisão.

Defesa: [9’44”]
Quando indagado ao Wimes acerca dessa droga que estaria na casa dele, ele autorizou a entrada de vocês na residência?

PM Raulyson:
Sim, inclusive entregou a chave pra gente.

Defesa:
Ele falou “não pode ir lá, tome a chave aqui”, ele falou isso?

PM Raulyson:
Sim.

Defesa:
Quem pegou a chave da casa do Wimes?

PM Raulyson:
Fui eu quem pegou a chave.”
– depoimento da testemunha Raulyson (trechos extraídos da sentença, Id. 105472921, pp. 5-6).

“
PM Luan: [00’30”]
um usuário saiu da residência a gente fez a abordagem nele juntamente com a força tática e foi encontrada com ele uma porção de maconha. Em entrevista ao mesmo ele disse que tinha comprado essa maconha do Wimes e do Matheus vulgo “macaco” nessa residência. Imediatamente nós nos deslocamos mas eu não cheguei a adentrar, o pessoal adentrou e segundo o pessoal o Wimes disse que na residência dele tinha mais entorpecente onde fomos até a residência dele que fica quase ao lado ali da outra residência (...).

Promotor:
Era pertinho?

PM Luan:
É quase ao lado, umas duas ou três casas de onde ele estava mais o “macaco”. Entramos na residência dele e eu encontrei dentro de uma bolsa preta, uma mala preta, dentro de uma sacola, várias porções de maconha e também um tablete de maconha e uma balança de precisão.

Promotor:
Estava tudo junto?

PM Luan:
Estava tudo junto.

Promotor:
Você viu a maconha que foi encontrada lá na casa onde eles estavam?

PM Luan:
Sim, vi.

Promotor:
A embalagem era parecida ou não?

PM Luan:
Idêntica (...)”
– depoimento da testemunha Luan (trechos extraídos da sentença, Id. 105472921, p. 6).

Os policiais Jailson Yanco Valin Cunha e Wesley Siqueira Amorim prestaram declarações em sede judicial nesse mesmo sentido, afirmando que o usuário de drogas Renato disse que comprou o entorpecente com o réu e Matheus, na residência deste último; bem como que o recorrente relatou que tinha mais droga em sua residência (Id. 105472878 a 105472883; Id. 105472891 a 105472895).

O apelante, por sua vez, usou o direito de permanecer em silêncio em sede inquisitiva (Id. 105472800) e em Juízo negou a prática delitiva (mídia audiovisual, Id. 105472861 a 105472870). Aduziu que conhece o Renato, mas que no dia dos fatos não estariam juntos, dizendo não se recordar direito pelo decorrer do tempo; negou que a droga e balança de precisão apreendidas em sua residência lhe pertenciam e que teria relatado que possuía droga em sua casa; ademais, em suma, afirmou ser apenas usuário de drogas.

Desse contexto narrado, verifica-se que há provas idôneas e aptas a demonstrar a prática da traficância por parte do apelante.

Impende consignar que, aliado ao fato de que o recorrente vendeu droga para Renato e Matheus, consta que foram apreendidas em sua residência várias trouxinhas de maconha (17 porções pequenas e uma porção maior) e também foi localizado apetrecho comumente usado na traficância (balança de precisão).

Ressalte-se que a redação atribuída ao art. 28 da Lei 11.343/06 (posse de droga para consumo pessoal) apresenta núcleos verbais semelhantes àqueles descritos no art. 33,
caput
, do mesmo diploma (tráfico de drogas), de modo que a principal diferença entre tais crimes está na
finalidade
da substância entorpecente apreendida. O primeiro tipo penal voltado à repressão daqueles indivíduos que visam utilizá-la exclusivamente para o consumo pessoal e o segundo, mais grave, àqueles que objetivam repassá-la, ainda que gratuitamente, a terceiros.

Não obstante a clareza redacional da norma, a conclusão acerca da destinação da droga apreendida se revela deveras tormentosa na prática forense, motivo pelo qual o próprio legislador estabeleceu algumas diretrizes que orientam o julgador durante a análise de cada caso concreto, conforme denota a inteligência do § 2o do art. 28, da Lei em comento:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: (...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Destaco ainda que a condição de usuário não afasta automaticamente a traficância, especialmente porque na maioria dos casos o agente que comercializa entorpecentes também faz uso da substância ilícita, além de que, há casos em que o usuário de drogas justamente mercantiliza para sustentar seu próprio vício.

A respeito disso, oportuno trazer o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) a alegada condição de usuário de substância estupefaciente não exclui, de nenhuma forma, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois, como é sabido, a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em poder do insurgente não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio”
(TJMT, Apelação Criminal n. 84764/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 28.11.2012).

Conforme preceitua o Enunciado n. 3 desta Corte:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Destarte, para a caracterização do delito em apreço é desnecessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que promove a venda do produto, afigurando-se suficiente que pratique quaisquer dos núcleos do tipo previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado e, em razão do princípio da alternatividade, ficou configurada a prática delitiva por parte da apelante, conforme demonstrado, por “vender” ou “ter em depósito” substância entorpecente.

Dessa forma, apesar da negativa de autoria, observa-se a existência de provas robustas produzidas durante a persecução penal que demonstram que a droga apreendida com o apelante destinava-se à comercialização.

Não é demais lembrar que
em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo que fundamentam o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Sendo assim, com o exame das provas carreadas aos autos, das condições e das circunstâncias em que se deram a apreensão da droga, assim como os depoimentos dos policiais, fica demonstrado o delito de tráfico de drogas, de modo que se revela inviável a absolvição do acusado e tampouco a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Em passo seguinte, no
âmbito da aplicação da pena
, descabida a pretensão defensiva de nulidade da sentença por contradição e omissão ou mesmo por ausência de fundamentação.

Verifica-se das razões recursais que a defesa se insurge contra a pena basilar aplicada, a qual considera ser exacerbada.

Nota-se da sentença que o magistrado singular mencionou inicialmente que os antecedentes criminais do acusado não eram desfavoráveis, dentre as demais circunstâncias judiciais citadas, todavia, em seguida valorou negativamente ao réu a referida circunstância, ante os maus antecedentes, motivando sua decisão em seguida, veja-se:

“(...) Quanto às circunstâncias, culpabilidade, conduta social, consequências,
antecedentes
e motivos, nada há em desfavor produzido nos autos.

No que atine aos
antecedentes, verifico que o acusado responde ao executivo de pena no. 0010009-12.2012.8.11.0004/SEEU, no qual consta 3 (três) condenações com trânsito em julgado anteriores a este fato
a saber:

1) AP 0003899-65.2010.8.11.0004 (furto qualificado) com trânsito em julgado em 08/10/2012;

2) AP 0005126-22.2012.8.11.0004 (furto majorado pelo repouso noturno) com trânsito em julgado em 05/09/2012, e;

3) AP 0002481-87.2013.8.11.0004 (roubo majorado) com trânsito em julgado em 23/08/2013.

Havendo múltiplas condenações definitivas, a jurisprudência autoriza que sejam utilizadas parte das condenações definitivas para fins de valoração dos maus antecedentes e outra parte para avaliação da reincidência, conforme Enunciado no 12, da Jurisprudência em Teses do STJ (Edição n. 26: aplicação da pena I):

Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.

Assim, utilizo as condenações referentes às ações penais listadas nos itens 1 e 2 acima detalhados para avaliar negativamente os antecedentes, pelo que elevo a pena-base em 1 (um) ano. (...)”
– Id. 105472921, pp. 7-8.

Observa-se que o equívoco ao mencionar duas vezes os antecedentes criminais do acusado não traz nenhum prejuízo apto a gerar nulidade.

Se não bastasse isso, constata-se que foi apresentada fundamentação idônea pelo julgador sentenciante para negativar a circunstância judicial em comento, haja vista a existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante.

Ademais, entendo que o
quantum
de aumento da pena, qual seja um ano acima do mínimo legal previsto pelo tipo penal, se mostra adequado e proporcional ao caso concreto, posto que foram consideradas nessa fase dosimétrica duas condenações que pesam em desfavor do apelante (processos n. 0003899-65.2010.8.11.0004 e n. 0005126-22.2012.8.11.0004), restando uma condenação diversa (processo n. 0002481-87.2013.8.11.0004) para sopesar como circunstância agravante, na segunda fase, o que deu ensejo ao aumento da pena em 1/6.

Por fim, quanto à pretensa revogação da
custódia cautelar
, entendo que não deve ser acolhida, pois, conforme bem ponderou o juiz de primeiro grau, foi estipulado regime prisional fechado para cumprimento da pena e o recorrente permaneceu segregado durante toda a persecução penal, além de que o réu multirreincidente e, portanto, a manutenção da prisão preventiva visa garantir a ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022